Tribunal: TJDFT
Processo: 0743357-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743357-82.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO CARREIRO MATIAS, SUL AMERICA S A APELADO: SUL AMERICA S A, GUSTAVO CARREIRO MATIAS D E C I S Ã O Petição - Concessão de Efeito Suspensivo - Apelação – Probabilidade de Provimento do Recurso - Deferimento. SUL AMERICA S.A. reiterou ao ID 39292317 o pedido de efeito suspensivo formulado na Apelação de ID 37120068. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Demais, o inciso II, do parágrafo 3o, do artigo 1012, do mesmo Código, estabelece a possibilidade de requerimento de concessão de efeito suspensivo ao Relator, caso a apelação já tenha sido distribuída. No caso, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, porquanto a conduta da operadora de saúde se baseou na Resolução Normativa no 424/2017 da ANS que permite a realização de junta médica para validação de procedimento. Demais, possível a prova pericial no caso para elucidação da controvérsia. Há perigo de dano ante o valor expressivo do procedimento a ser realizado. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. Ao apelado para tomar ciência. Aguarde-se o julgamento já designado. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator